Tribunal: TJDFT
Processo: 0737017-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM HEMODIÁLISE COM DOENÇA RENAL CRÔNICA. IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VASCULAR “SUPERHERO”. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM BRASÍLIA/DF, MESMO FORA DA REDE CREDENCIADA. MULTA DIÁRIA ADEQUADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por beneficiário de plano de saúde contra Sul América Companhia de Seguros Saúde e Qualicorp Admistradora de Benefícios S.A., visando autorização e custeio de procedimento de implantação de acesso vascular do tipo “SuperHero”.
2. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do procedimento em Brasília/DF, mesmo fora da rede credenciada, com prazo inicial de 48 horas (depois ampliado para 2 dias) e multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00 (posteriormente majorada para R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00).
3. A agravante, Sul América Companhia de Seguro Saúde, interpõe agravo de instrumento requerendo suspensão e reforma da decisão, alegando ilegitimidade passiva, ausência de urgência, inexistência de negativa de cobertura, perda superveniente do objeto, necessidade de realização do procedimento apenas em rede credenciada ou conforme limites de reembolso, redução ou exclusão da multa, aumento do prazo para cumprimento e exigência de caução.
II. Questão em discussão
4. A discussão envolve: (i) definir se permanecem presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do procedimento “SuperHero” em Brasília/DF, fora da rede credenciada; e (ii) avaliar a necessidade de modificação da multa cominatória, do prazo de cumprimento e da exigência de caução.
III. Razões de decidir
5. Laudos médicos demonstram urgência, doença renal crônica terminal e necessidade do procedimento, o que sustenta a probabilidade do direito e o perigo de dano.
6. A multa diária mantém proporcionalidade por estimular cumprimento célere em situação de urgência. O prazo de dois dias para cumprimento da determinação é suficiente para autorização e custeio, etapas que competem à agravante.
7. Embora plenamente caracterizada a urgência médica a justificar a concessão da tutela, mostra-se possível o elastecimento pontual do prazo para 10 dias para o cumprimento da obrigação, sem prejuízo do resultado útil da medida.
8. A agravante não pode condicionar o cumprimento da tutela à realização exclusiva em rede credenciada, pois não comprovou autorização prévia efetiva que afaste a ordem judicial, permanecendo válida a determinação de realização fora da rede.
9. A exigência de caução não subsiste, porque o autor comprovou hipossuficiência econômica e obteve gratuidade de justiça, autorizando dispensa nos termos do CPC.
IV. Dispositivo
10. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento da ré Sul América Companhia de Seguro Saúde para elastecer o prazo de cumprimento da tutela para 10 dias, mantida a decisão agravada nos demais termos.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §1o; 521, II; 537.
Jurisprudência relevante citada: JDFT, AGI no 0728333-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 26/09/2024; TJDFT, AGI no 0704137-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024, DJe 22/08/2024.